Tribunal: CARF
Processo: 10665.000250/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000250/2006-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.245 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOTORANTIM METAIS S/A (ATUAL COMPANHIA BRASILEIRA DE
ALUMÍNIO)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ESTIMATIVAS NÃO PAGAS, MAS INCLUÍDAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO.
Em caso de parcelamento de estimativas, somente poderá ser reconhecido
como saldo negativo decorrente do recolhimento a maior que o devido no ano
calendário, a parte do valor deste saldo negativo que encontre correspondência
com as parcelas já pagas daquele parcelamento até a data da apresentação da
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 172 e seguintes) em face do acórdão no 1201-001.301 (fls. 163 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
maioria de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000250/2006-83
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.245 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000250/2006-83

Eis a ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ESTIMATIVAS PAGAS, COMPENSADAS OU PARCELADAS.
Tendo sido extintas, por pagamento ou por compensação definitivamente
homologada, ou, ainda, incluídas em programas de parcelamento acatados pelo órgão
fazendário, devem as estimativas encontradas nestas circunstâncias ser aceitas como
integrantes do saldo negativo do ano a que pertencem, para fins de compensação.”
Em síntese, trata-se de processo de compensação relativo a DCOMP eletrônica em
que o credito informado, objeto do litígio, é de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2003,
no valor de R$ 1.702.173,46, inteiramente formado por estimativas que teriam sido compensadas
no âmbito de outros quatro processos administrativos.
O processo foi convertido em diligência pela turma recorrida, para que fosse
informado, pela autoridade administrativa, qual o resultado final daqueles processos, a fim de
aferir quais daquelas parcelas de estimativa compensadas teriam sido, afinal, homologadas.
A diligência retornou com o resultado de que os débitos de dois daqueles
processos estavam extintos por compensação e/ou pagamento, e que os débitos de outros dois
processos haviam sido incluídos, pela interessada, em programas de parcelamento, sem qualquer
informação, no relatório de diligência, com relação à situação do referido parcelamento, ou ao
número de parcelas já pagas.
O acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso voluntário, não apenas
reconheceu a parte do crédito tributário atinente às parcelas de estimativa já extintas por
compensação ou pagamento, mas também a parte do crédito atinente às parcelas de estimativa
incluídas nos parcelamentos, sendo esta última parte, no caso, o objeto do presente recurso
especial.
Insurge-se a Procuradoria contra o reconhecimento do crédito atinente às parcelas
de estimativa incluídas nos parcelamentos porque o parcelamento, nos termos do Código
Tributário Nacional (CTN), é hipótese de suspensão do crédito tributário, e não de extinção, não
se podendo utilizar, como parâmetro para a solução do litígio, a noção civilista do parcelamento
como forma de novação da dívida, para assim considerá-lo como equivalente ao pagamento.
Como paradigma de divergência, apresentou o acórdão no 108-09.834, cuja
ementa afirma que o saldo negativo “oriundo de estimativa mensal não recolhida
tempestivamente e inscrita no REFIS, não poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na
compensação de débitos próprios enquanto as prestações pagas no parcelamento não
sobrepujarem o imposto devido no período”.
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 186 e seguintes.
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 201 e seguintes), afirmando que a
pretensão do recurso esbarra na orientação da própria Receita Federal e da Procuradoria da
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.245 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000250/2006-83

Fazenda Nacional, manifestada em diversos atos (Solução de Consulta Interna no 18/2006,
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, e decisões administrativas de DRJ e do próprio CARF, que
refere no recurso. E que entender em contrário significaria a cobrança em duplicidade de um
mesmo débito, justamente o que o acórdão recorrido afastou. Acrescenta informações e
documentos relativos ao parcelamento em questão (consolidação das dívidas em 29/06/2011, e
regularidade dos pagamentos conforme extrato datado de 24/01/2017).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Caracterizada a
divergência, conforme despacho de admissibilidade, ratifico seus termos e conheço do recurso da
PGFN.
A divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito exclusivamente à
possibilidade, ou não, de se considerar, como parte integrante do saldo negativo de CSLL de
determinado ano (no caso, 2003), as parcelas de estimativa de CSLL que tenham sido objeto de
parcelamento pela interessada.
Cumpre ressaltar que o colegiado “a quo”, inicialmente, decidiu por converter o
julgamento em diligência, e, diante da comprovação da efetiva extinção posterior daqueles
débitos de estimativa (por meio da homologação das compensações feitas), deu provimento ao
recurso neste aspecto.
Contudo, com relação às estimativas que foram objeto de inclusão em
parcelamento, o acórdão recorrido deu provimento ao fundamento de que o parcelamento
constituiria confissão irretratável da dívida e que, acaso não pago este (o parcelamento), o
mesmo sofreria imediata execução.
Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a orientação
da própria administração tributária, como a jurisprudência desta CSRF já reconhecem que, na
hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados
pela via ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Mas o caso aqui se reporta a estimativas que se encontram em
parcelamento, via adesão em programa de parcelamento.
De sua vez, neste ponto, invoco o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB n.
02/2018, conforme abaixo.
a) Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018, assim
dispôs, verbis:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.245 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000250/2006-83

“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa
se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais
podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de
um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (destaques acrescidos)
E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.245 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000250/2006-83

“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Cumpre-me ressaltar, ainda, que decidi com base no mesmo Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018 no acórdão número 9101-004.841 e assim tenho me posicionado nesta E.
1a Turma da CSRF.
Adoto portanto o referido entendimento do Parecer COSIT/RFB 02/2018, por
entender interpretativo, e nego provimento ao Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital